Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. ATO JUDICIAL POSTERIOR VERSANDO SOBRE AS QUESTÕES DEBATIDAS NO RECURSO. PERDA DO OBJETO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que, no curso do processamento do agravo de instrumento, antes do seu julgamento colegiado, foi proferida nova decisão deferindo o pleito formulado pela agravante, o julgamento do mérito recursal do referido recurso decorreu de error in procedendo, devendo tal vício ser retificado nos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento.